Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707405-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: FLAVIO EDER DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra FLAVIO EDER DE CARVALHO, processo n. 0706777-69.2020.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos do devedor, ora agravado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 187235218 dos autos de origem): “A parte exequente requer a penhora da remuneração do(a) executado(a), sem precisar o limite sobre a remuneração, em prestações suficientes para quitar a dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268948, 07075876520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo credor, porquanto impenhorável se apresenta qualquer salário recebido pelo(a) devedor(a). Assinalo, ainda, que, também em regular prazo processual, a decisão ID 185030462.” Inconformado, o demandante recorre. Em síntese defende a tese de que a jurisprudência admite a penhora de parte do salário do devedor, inclusive cita precedentes neste sentido. Afirma que a parte recorrida possui renda que “chegou ao montante de R$ 10.403,72 (dez mil quatrocentos e três reais e setenta e dois centavos) segundo documento de id. 181940659 juntado pelo executado”. Aduz que outras diligências convencionais, como REJANJUD e INFOJUD foram realizadas, mas sem êxito, por isso o pedido de penhora sobre o salário. Ao final requer o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que “seja deferida a penhora até a plena quitação dos valores e alternativamente a penhora de salário encontra respaldo nas decisões do Superior Tribunal de Justiça, bem como que o deferimento desse pedido não importa em prejuízo ao sustento da Agravada nem de sua família, conforme se pode extrair da consulta feita ao portal de transparência, requer e segure a penhora no importe de 30% sobre os vencimentos do Agravado. “ Em pedido subsidiário, pugna pela penhora em percentual menor a ser definido pelo Juízo. Preparo identificado ao ID 56564855. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De outro lado, constato que não há urgência que justifique o deferimento da liminar, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem que se possa falar em iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Na hipótese permite-se aguardar o deslinde da questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator